Tribunal: TCU
Processo: 021.354/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11141/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Cibeles Carvalho Diniz, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a "Vantagem de caráter pessoal (00579 - VANT.PESS.ART 12 P.5 L.8270/91 (Vantagem de caráter pessoal - VPNI Lei 8.270/91) - R$ 54,67) "; considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento nos períodos de agosto/2022 a abril/2023 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Cibeles Carvalho Diniz, ressalvando-se que a parcela judicial referente a vantagem de caráter pessoal não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 021.354/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Cibeles Carvalho Diniz (XXX.892.707-XX) 1.2. Unidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há